Tribunal: TJPA
Processo: 0810703-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810703-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERIVELTON COSTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 17 DA LEI N° 10.826/03 E ART. 2º, §4º, IV, DA LEI N° 12.850/2013. EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA.

-
Resta superada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, eis que ela fora ofertada em 15/06/2022.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DIANTE DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR JUÍZO INCOMPETENTE.

INSUBSISTÊNCIA.

- Insubsistente a alegação de excesso de prazo à formação da culpa, diante da pendência de julgamento do conflito negativo de competência de nº 0810247-74.2022.
8.14.0000, pois esse conflito já fora dirimido por este Tribunal em 08/08/2022, em que se declarou competente o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital para processar e julgar o feito, esvaziando-se, dessa maneira, a tese de ilegalidade da decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva por juízo incompetente (Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE MAIS DE CINQUENTA MIL MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que,
no dia 21/03/2022, na rodovia Transamazônica, em Medicilândia/PA, o paciente Erivelton transportava ilegalmente, em uma caminhonete Toyota Hillux, várias caixas contendo munições de calibres diversos, totalizando 52 mil munições, todas destinadas ao comércio ilegal, a mando de Claudimar Cipriano Rodrigues. Consta, ainda, que o paciente e os denunciados Claudimar e Fábio, em concurso com o indivíduo ainda não identificado, conhecido como “FRANK.TUR.IMPERATRIZ”, integravam organização criminosa, ao se associarem de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, para obter vantagem mediante a prática do comércio ilegal de munições, incidindo nas sanções punitivas do art. 17 da Lei n° 10.826/03 e art. 2º, §4º, IV, da Lei n° 12.850/2013.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão
de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente (ID nº 10572397)
que, valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem
, manteve os termos da decisão de decretação da medida extrema (fls. 327-330 ID nº 10479715 pág. 141-144), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e o risco de reiteração delitiva revelado pelo
modus operandi
empregado, ressaltando a autoridade coatora que há fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo na região, envolvendo o transporte, depósito e remessa de volumosa quantidade de munições (mais de cinquenta mil de diversos calibres) de maneira clandestina, inclusive para outros estados do país a denotar maior reprovabilidade da sua conduta,
“evidenciada (a) pela volumosa quantidade de munições apreendidas, (b) pelo percurso da empreitada criminosa, (c) pela quantidade de comarcas atingidas pela conduta do agente, (e) além do fato de se tratar empreitada criminosa voltada, ao que tudo indica, ao abastecimento do crime organizado e de outros crimes violentos nesta região.”.

-
De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

ERIVELTON COSTA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800195-94.2022.8.14.0072.

Aduz
excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, violando-se o art. 46 do CPP,
eis que entre
“a data que o paciente fora preso em flagrante (21/03/2022) e a data em que fora oferecida denúncia (15/06/2022), passaram-se exatos 87 (oitenta e sete dias)”.

Sustenta que fora suscitado conflito negativo de competência entre os Juízos de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia e o de Combate ao Crime Organizado da Capital, acarretando
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal,
porque
“no dia 15/06/2022, o juízo da Comarca de Medicilândia/PA declinou a competência para julgamento do feito para a o juízo da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado de Belém. Todavia, ao receber os autos, o juízo coator da Vara Especializada no Combate ao Crime Organizado de Belém, declarou-se incompetente, e consequentemente suscitou o conflito negativo de competência perante a instância superior. (...) O que ocorre, excelências, é que na mesma decisão que suscita o conflito negativo de competência, o juízo coator indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva anteriormente formulado pela defesa do paciente.”,
havendo
ilegalidade diante de indeferimento da revogação da prisão cautelar por juízo que se declara incompetente.

Assevera que a decisão de indeferimento da revogação da custódia cautelar em 21/07/2022
carece de fundamentação idônea
, sendo plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa em Santarém, primário, com bons antecedentes, família constituída, trabalho lícito de motorista desde seus 18 anos de idade.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0808083-39.2022.8.14.0000 (ID nº 10494602).

Acolhi a prevenção declinada e indeferi a liminar
(fls. 704-706 ID nº 10503330).

Foram prestadas as
informações de estilo
(fls. 715-716 ID nº 10567930; fls. 719-4724 ID nº 10572376).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 800-811 ID nº 10644355).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Averbo, inicialmente, que se extrai dos autos que,
no dia 21/03/2022, na rodovia Transamazônica, em Medicilândia/PA, o paciente Erivelton transportava ilegalmente, em uma caminhonete Toyota Hillux, várias caixas contendo munições de calibres diversos, totalizando 52 mil munições, todas destinadas ao comércio ilegal, a mando de Claudimar Cipriano Rodrigues. Consta, ainda, que o paciente e os denunciados Claudimar e Fábio, em concurso com o indivíduo ainda não identificado, conhecido como “FRANK.TUR.IMPERATRIZ”, integravam organização criminosa, ao se associarem de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, para obter vantagem mediante a prática do comércio ilegal de munições, incidindo nas sanções punitivas do art. 17 da Lei n° 10.826/03 e art. 2º, §4º, IV, da Lei n° 12.850/2013.

Conforme narra a denúncia, os denunciados Erivelton Costa de Sousa, Claudimar Cipriano Rodrigues e Fábio Barbosa Alves da Silva possuem funções definidas na estrutura da organização criminosa, mantém conexão com facções criminosas na região norte paraense, fornecendo-lhes munições e armamentos. Os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, praticaram crimes de comércio ilegal de arma de fogo (artigo 17 da Lei n° 10.826/03) e organização criminosa (artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei n° 12.850/2013), crimes com pena máxima em abstrato superior a 04 anos de reclusão. Referida organização atuava em diversas regiões do Pará, Maranhão e até mesmo no Amapá, sendo que as munições, dado o seu grande volume, eram separadas em caixas de papelão, nas quais era identificado o destino das entregas por cidade, tais como: Laranjal do Jari (AP), Imperatriz (MA), Marabá(PA), Anapu (PA), Altamira (PA), Brasil Novo (PA), Uruará (PA), Placas (PA), Rurópolis(PA), Monte Alegre (PA), Alenquer (PA), Caracol (distrito de Trairão-PA), Itaituba(PA), dentre outras.

Resta superada a alegação de
excesso de prazo ao oferecimento da denúncia
, eis que já fora oferecida pelo titular da ação penal em 15/06/2022. A propósito: HC n. 634.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.

Insubsistente a alegação de
excesso de prazo à formação da culpa, diante da pendência de julgamento do conflito negativo de competência
de nº 0810247-74.2022.8.14.0000, pois esse conflito já fora dirimido por este Tribunal em 08/08/2022, em que se declarou competente o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital para processar e julgar o feito, esvaziando-se, dessa maneira, a tese de ilegalidade da decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva por juízo incompetente (Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital).

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de
indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(ID nº 10572397)

que, valendo-se da técnica de fundamentação
per relationem
, manteve os termos da decisão de decretação da medida extrema (fls. 327-330 ID nº 10479715 pág. 141-144)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento
assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal,
diante da
gravidade em concreto

do crime
e o
risco de reiteração delitiva
revelado pelo
modus operandi

empregado, ressaltando a autoridade coatora que há fortes indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo na região, envolvendo o transporte, depósito e remessa de volumosa quantidade de munições (mais de cinquenta mil de diversos calibres) de maneira clandestina, inclusive para outros estados do país a denotar maior reprovabilidade da sua conduta,
“evidenciada (a) pela volumosa quantidade de munições apreendidas, (b) pelo percurso da empreitada criminosa, (c) pela quantidade de comarcas atingidas pela conduta do agente, (e) além do fato de se tratar empreitada criminosa voltada, ao que tudo indica, ao abastecimento do crime organizado e de outros crimes violentos nesta região.”,
ponderando o juízo coator que (fl. 430 ID nº 10479716 pág. 93):

“(...) há nos autos elementos razoáveis da conduta criminosa e periculosidade concretados investigados, conforme se extrai do modus operandi da organização criminosa e pela apreensão das 50.000 (cinquenta mil) munições de calibres variados.

Ademais, percebe-se que a organização atuava em diversas regiões do Pará e até mesmo no Amapá, sendo que as munições, dado o seu grande volume, eram separadas em caixas de papelão, nas quais era identificado o destino das entregas por cidade, tais como: Laranjal do Jari (AP), Monte Alegre (PA), Alenquer (PA), Caracol (distrito de Trairão-PA), dentre outras.

No ponto, averbo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, processo eletrônico dje-177 divulg 14-07-2020 public 15-07-2020).

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a prisão preventiva dos Agravantes está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada na apreensão de elevada quantidade de munições e de drogas de alto poder viciante que estavam sendo transportadas entre estados da Federação, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de munições e de drogas apreendidas.

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre no caso em tela.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 724.286/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/09/2022